Tribunal: CARF
Processo: 15504.721393/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721393/2016-61
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.495 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de julho de 2024
Recorrentes
LGA - MINERAÇÃO E SIDERURGIA S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO
STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa.
CRÉDITO. DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE EXTERNO DE
EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE
A legislação que rege as contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003) arrola as hipóteses que permitem o aproveitamento de
créditos, não abrangendo gastos com serviços de transporte externo de
funcionários utilizados nas plantas para a atividade de beneficiamento do
minério de ferro.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA. MESMAS RAZÕES DE DECIDIR.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep as mesmas razões
de decidir empregadas em relação à Cofins, quando ambos os lançamentos
recaírem sobre idêntica situação fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento, tendo a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario acompanhado pelas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721393/2016-61
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.721393/2016-61

conclusões, por entender não restar caracterizada no processo a condição de frete fracionado para
exportação. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-
lhe provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou por dar
provimento. Aclarou-se na sessão de julgamento que o processo trata de recursos especiais
interpostos tanto pelo Contribuinte quanto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier
Holanda (Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais de divergência interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-009.633,
de 15/12/2021 (fls. 2.353 a 2.374)1, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso de Ofício e deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Breve síntese do processo
O processo trata de Autos de Infração para exigência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins (fls. 2 a 16), apurados pela sistemática da não cumulatividade, e
referentes aos meses de janeiro a dezembro/2011.
Os autos de infração foram lavrados com base nas conclusões externadas no
Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls. 18 a 31, que relata apuração de falta de recolhimento
das contribuições decorrente de ajustes nos valores apurados, tendo em conta a utilização
indevida de créditos relativos a: (a) despesas de frete na compra de minério revendido; (b)
despesas de frete de produtos, acabados ou em elaboração, entre os estabelecimentos da própria

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.721393/2016-61

empresa; (c) aluguel de veículos; (d) materiais utilizados na manutenção de instalações
industriais, serviços de manutenção e conservação, construção de instalações industriais e
serviços diversos (consultorias, equipamentos de proteção individual e transporte de
funcionários); e (e) casos com falta de emissão de notas fiscais (creditamento com recibo) e
despesas não identificadas (sem emissão de nota fiscal, sem identificação do fornecedor do
produto/serviço).
Cientificado dos Autos de Infração, o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
2.270 a 2.179), alegando, em síntese, que: (a) há nulidade do Auto de Infração, aduzindo que a
fiscalização concluiu os trabalhos sem comparecimento pessoal à empresa (sem conhecer o
processo produtivo); (b) custo do frete na aquisição do minério revendido é gasto necessário e
essencial ao exercício da atividade; (c) sobre as glosas de fretes contratados entre os
estabelecimentos da própria empresa, possui três estabelecimentos e desloca o minério entre eles,
considerando a necessidade de armazenamento, beneficiamento e revenda; (d) é possível o
creditamento para aluguéis de veículos, visto que são essenciais à atividade da empresa; (e) sobre
valores glosados de bens e serviços como insumos, são necessários ao processo produtivo os
materiais utilizados na manutenção de instalações industriais, serviços de manutenção e
conservação, construção de instalações industriais e serviços diversos, como realização de
consultoria (essencial, uma vez que se faz necessário contratar técnicos em geologia, logística e
recursos humanos, pois a atividade de beneficiamento de minério depende da elaboração de
estudos técnicos); (f) os equipamentos de proteção individual (EPI) e o transporte de
funcionários são despesas relacionadas aos custos decorrentes da contratação de funcionários,
exigidas pela legislação trabalhista, incluindo acordos e convenções firmados pelos sindicatos
das categorias profissionais, constituindo despesas que visam à segurança e à saúde dos
empregados e o deslocamento a locais de difícil acesso; e (g) nem todas as operações precisam
estar acobertadas por nota fiscal, cotando como exemplos os aluguéis de bens móveis.
O recurso foi apresentado à DRJ-09, que proferiu o Acórdão no 109-002.461, de
12/11/2020 (fls. 2.291 a 2.319), considerando procedente em parte a Impugnação, sob os
seguintes fundamentos: (a) à luz do REsp no 1.221.170/PR e do Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância; (b) o contribuinte não demonstra em qual momento os fretes foram utilizados, não
há, nos autos, descrição das atividades exercidas por cada filial, e sem os documentos
probatórios, é impossível concluir se os fretes foram utilizados dentro do processo produtivo da
empresa, não podendo ser considerado insumo o frete de produtos acabados realizado entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, pois se trata de gasto posterior ao processo produtivo; (c)
quando for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, também é possível o
desconto de créditos calculados em relação às despesas com frete na aquisição de mercadorias
destinadas à revenda, pois tais despesas compõem o custo de aquisição; (d) as despesas com
aluguéis de veículos não geram direito a créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins,
pois os veículos não podem ser classificados como máquinas ou equipamentos; (e) os gastos com
aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) exigidos pela legislação podem gerar
créditos, em face do critério da relevância estabelecido pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, sendo ainda possível o creditamento de despesas com manutenção e conservação
das instalações industriais; (f) sobre as despesas com transporte de funcionários, é clara a
conclusão do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 acerca da impossibilidade de seu
creditamento, devendo ainda ser mantidas as glosas de despesas com consultoria; e (g) o ônus da
prova incumbe ao contribuinte, o qual deve demonstrar, por meio de documentos
comprobatórios hábeis e idôneos, a efetiva existência do direito creditório. A DRJ, com base no
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.721393/2016-61

art. 34, I, do Decreto no 70.235/72 c/c art. 1o da Portaria MF no 63/2017, apresentou Recurso de
Ofício ao CARF, no que se refere à parcela do crédito exonerado (fl. 2.292).
Cientificado do Acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 2.331 a 2.350, endossando os argumentos externados na Impugnação, e
reforçando que: (a) o conceito de insumos é o fixado no REsp no 1.221.170/PR, à luz da
essencialidade e relevância; (b) a despesa com frete entre estabelecimentos, seja ele referente a
produtos acabados ou em elaboração, é passível de creditamento, cabendo à fiscalização verificar
os créditos utilizados, sendo seu ônus identificar quais fretes seriam passíveis de creditamento
(produtos em elaboração), e quais deveriam ser glosados (produtos acabados); (c) o aluguel de
caminhões é uma despesa essencial e necessária ao exercício da sua atividade, eis que efetua
compra, beneficiamento e venda de minério de ferro, e não há como exercer tais atividades sem
que haja um meio de transporte para efetivá-lo; (d) a realização de consultoria é essencial para a
sua atividade, uma vez que se faz necessário contratar técnicos em geologia, logística e recursos
humanos, entre outros, para que seja viável efetivar o beneficiamento do minério de ferro; (e) os
gastos com transportes de funcionários são despesas intrinsecamente relacionadas aos custos
decorrentes da contratação de funcionários, exigidas pela legislação trabalhista, incluindo
acordos e convenções firmados pelos sindicatos das categorias profissionais dos empregados da
empresa; e (f) no caso de créditos decorrentes de despesas não identificadas, diante da
excepcional situação de extravio de documentos em razão do incêndio ocorrido no local de sua
guarda, a fiscalização deveria ter intimado os fornecedores listados a fim de verificar se as
despesas sobre as quais se creditou ocorreram efetivamente.
No CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-009.633,
de 15/12/2021, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, que negou provimento ao Recurso de Ofício, por unanimidade de votos, e deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado, da seguinte forma: (a) por unanimidade
de votos, para reverter as glosas de créditos relativas aos serviços de consultoria em geologia e
logística; e (b) por maioria de votos, para reconhecer o direito ao crédito em relação ao frete de
insumos (matéria-prima) e de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica,
vencido o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que negava provimento nesse tópico;
para reconhecer o direito de crédito em relação ao frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, vencidos os Conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles e Paulo Régis Venter (Suplente convocado); e para reconhecer o direito
de crédito em relação ao aluguel de caminhões, desde que utilizados no processo produtivo,
vencidos os Conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Paulo Régis Venter (Suplente
convocado).

Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3201-009.633, de 15/12/2021, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial (fls. 2.376 a 2. 389), suscitando divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária no que tange ao direito de crédito calculado sobre fretes
de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte, indicando como paradigma da
divergência o Acórdão no 3301-004.278.
Apontou-se que no acordão recorrido a Turma julgadora decidiu que no âmbito
da sistemática não cumulativa, as despesas incorridas com o transporte de produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma empresa enquadram-se na definição de insumos e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições, enquanto que, de outro lado, no
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.721393/2016-61

Acórdão paradigma no 3301-004.278, define-se que o transporte de produto acabado entre
estabelecimentos e centros de distribuição, depois de concluído o processo produtivo, não se
enquadra em quaisquer das hipóteses permissivas de creditamento, vez que não se refere ao
transporte do produto vendido entre o estabelecimento do produtor e o do adquirente e nem de
produto inacabado.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial, expedido pelo Presidente da 2a Câmara / 3a Seção de Julgamento, em
14/10/2022, às fls. 2.393 a 2.401, foi dado seguimento, monocraticamente, ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial que deu
seguimento ao recurso da Fazenda Nacional, o contribuinte apresentou suas Contrarrazões às
fls. 2.456 a 2.467, requerendo que seja negado o seguimento ao recurso, por ausência do
requisito referente à indicação de paradigma válido, “...na medida que, o Acórdão indicado como
paradigma (no 3301-004.278, integrado pelo Acórdão dos Embargos no 3301-005.705) contraria
decisão proferida pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.221.170/PR),
nos termos do art. 62, § 2o, do Anexo ll, da Portaria MF no 343/2015”, e que, em caso se
seguimento, deve ser improcedente o recurso, mantendo-se o decidido no acórdão recorrido,
especificamente com relação à reversão da glosa dos créditos decorrentes dos gastos com o frete
de produtos acabados.
Cientificado do Acórdão no 3201-009.633, de 15/12/2021, e do Despacho que deu
seguimento ao Recurso interposto pela Fazenda Nacional, o contribuinte apresentou Recurso
Especial (fls. 2.409 a 2.427), suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária no que tange ao crédito para despesas com transporte de funcionários,
indicando como Apresentou como paradigmas da divergência os Acórdãos no 3401-010.916 e no
3403-001.283 (este último, todavia, foi alterado, na matéria de divergência, pelo Acórdão no
9303-005.535, de 16/08/2017, de 06/10/2017, não podendo ser examinado como paradigma).
Apontou-se que no acordão recorrido, a Turma julgadora decidiu que o
transporte de funcionários não daria o direito de apropriação de crédito das contribuições não
cumulativas, porque “...pela própria linha de defesa adotada pela Recorrente tem-se que não se
trata de transporte interno de funcionários dentro da unidade de produção, mas de transporte
externo”, e, de outro lado, no paradigma no 3401-010.916, o colegiado admitiu o crédito para
transporte de funcionários, para locais externos, alertando que a “...decisão leva em consideração
especificamente o contexto da atividade agroindustrial desenvolvida pela Recorrente, em que tal
transporte representa uma etapa indispensável ao seu processo produtivo, a justificar a reversão
das glosas” (fl. 2.442).
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial, expedido pelo Presidente da 2a Câmara / 3a Seção de Julgamento, em
21/03/2023, às fls. 2.474 a 2.478, foi dado seguimento, monocraticamente, ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.
Cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial do
contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, às fls. 2.480 a 2.486,
requerendo que seja negado o seguimento, por ausência de similitude fática entre os Acórdãos
confrontados, e que, caso seja conhecido o Recurso Especial, no mérito, seja declarado
improcedente, mantendo-se o decidido no acórdão recorrido.
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.721393/2016-61

Em 15/12/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise dos Recursos Especiais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Recurso Especial da Fazenda Nacional
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial exarado pelo Presidente da 2a
Câmara / 3a Seção de Julgamento, em 14/10/2022, às fls. 2.393 a 2.401. Contudo, em face dos
argumentos apresentados pelo contribuinte em sede de contrarrazões, requerendo que seja
negado o seguimento, entendo ser necessária análise dos demais requisitos de admissibilidade
referentes à matéria para a qual foi dado seguimento.
O contribuinte pede que o recurso não seja conhecido, uma vez que o acórdão
indicado como paradigma teria contrariado o decidido de forma vinculante pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR.
No entanto, a tese desenvolvida no paradigma não diverge do entendimento
vinculante sobre a matéria proferido pelo STJ (decisão definitiva proferida no REsp no
1.221.170/PR, publicado em 24/04/2018), não incidindo, pois, na vedação constante do inciso II
do § 12 do artigo 67 do Anexo II, do RICARF então vigente (atual art. 118, § 12, III, “b” do
novo Regimento, aprovado pela Portaria MF 1.634/2023).
O Acórdão paradigma no 3301-004.278, de 20/03/2018, especificamente quanto à
matéria aqui discutida (“Direito de crédito calculado sobre fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte”), adotou os critérios de essencialidade e relevância, no próprio
corpo julgado do STJ. Em simples busca no inteiro teor do Acórdão proferido em tal REsp,
percebe-se que lá se negou direito ao crédito sobre fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos sob o pretexto de que estaria abrangido pelo conceito de insumos.
Em busca à integral de tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas
14 ocorrências para a palavra “frete”. Uma das alegações da empresa, no caso julgado pelo STJ,
é a de que atua no ramo de alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre
esse tema, dispôs o voto-vogal do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes
“custos” e “despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de
EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de
serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais
“custos” e “despesas” não são essenciais ao processo produtivo da empresa que atua no
ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não
importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda,
a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena
Costa, esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.721393/2016-61

(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto,
quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos
“custos” e “despesas” com água, combustível, materiais de exames laboratoriais,
materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram
de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de
vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas,
telefone e comissões. (grifo nosso)
Não há, assim, oposição de entendimento entre o paradigma colacionado para
comprovar a divergência e o conceito de insumos estabelecido no precedente vinculante do STJ.
Sendo flagrante a diametral oposição entre o posicionamento do acórdão recorrido
(no sentido de que geram crédito como insumos os fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa) e o paradigma colacionado válido (na linha de que o frete de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não encontra amparo na legislação
pertinente para o creditamento como insumo), cabe o conhecimento do recurso.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, em endosso ao exame monocrático de admissibilidade.
Do Mérito
No mérito, o tema em debate no recurso fazendário (frete na transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos) é bem conhecido desta Câmara uniformizadora de
jurisprudência.
Em reiteradas decisões recentes este colegiado vem assentando o entendimento de
que o transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não gera créditos
segundo a legislação que rege as contribuições não cumulativas:
“CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, SISTEMÁTICA DE
RECURSO REPETITIVO REsp No 1.221.170/PR.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não
há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos”. (Acórdãos 9303-014.940 a 959, Rel. Cons.
Rosaldo Trevisan, unânime, tendo as Cons. Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia
Elena de Campos acompanhado pelas conclusões, sessão de 15/03/2024) (Presentes
ainda os Cons. Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, e Liziane Angelotti Meira) (grifo
nosso)
No mesmo sentido os seguintes precedentes recentes desta Câmara Superior, a
título exemplificativo:
9303-014.190 (20/07/2023, Rel. Cons. Liziane Angelotti Meira - maioria, vencidas as
Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Erika Costa Camargos Autran)
Os gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
se enquadram no conceito de insumo por serem posteriores ao processo produtivo.
Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no 1.745.345/RJ), não
podem ser considerados como os fretes previstos no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003, por não se constituírem em operação de venda.
9303-014.428 (17/10/2023, Rel. Cons. Vinícius Guimarães - maioria, vencidas as
Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de Campos)
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.721393/2016-61

Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre serviços de fretes
utilizados para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do próprio
sujeito passivo. Somente os fretes na aquisição de insumos e aqueles fretes na venda de
bens e serviços, com necessária transferência de titularidade dos produtos, dão direito ao
crédito de PIS/COFINS não cumulativo.
9303-015.015 (09/04/2024, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan - unânime, tendo a Cons.
Tatiana Josefovicz Belisário acompanhado pelas conclusões)
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003),
não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência
de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e
serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (dicção do
referido ‘inciso II’) os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra “pronto e acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo precedente
do STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo. O raciocínio é válido tanto
para transferência entre estabelecimentos da empresa quanto para centros de distribuição ou de
formação de lotes.
Na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ, os fretes
até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no 10.833/2003 -
também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II: (“frete na operação de
venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”), se atendidas as
condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos
inequivocamente não constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi
decidida de forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao
tema aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se registra em
recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente
Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo
Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.721393/2016-61

III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo
analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais
configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição
de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo
nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE.
DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária.Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido
pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas realizadas com
fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista,
varejista ou consumidor -, e desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que geram direito a créditos a serem descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo
nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NO
CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535 do
CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de forma
suficiente e fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos
interesses da parte. Logo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
não há que se falar em nulidade do acórdão.
2. A 1a. Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe
às instâncias ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se determinado
bem ou serviço se enquadra ou não no conceito de insumo.
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.721393/2016-61

3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE
INCLUSÃO NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS
E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de
venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo
Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 30/06/2015.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020)
(grifo nosso)
Esse é também, como exposto, o entendimento recente deste tribunal
administrativo, em sua Câmara Superior, a reclamar, inclusive, a edição de Súmula.
Portanto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ aqui
colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação ao
inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não incluem os
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, é de se concluir que não há
amparo legal para a tomada de créditos em relação a tais operações.
Não se identificando, no caso em análise, fretes de venda (inciso IX do art. 3o das
leis de regência) e nem insumos necessários à obtenção do produto final, visto que são tratadas
operações posteriores a tal obtenção (despesas com transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos), incabível a possibilidade de crédito das contribuições não cumulativas,
assistindo razão ao recurso especial fazendário.
Assim, cabe o provimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

Do Recurso Especial do Contribuinte
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara, de
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.721393/2016-61

21/03/2023, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF às fls. 2.474 a 2.478.
Contudo, em face dos argumentos apresentados pela Fazenda Nacional em sede de
contrarrazões, requerendo que seja negado o seguimento, entendo ser necessária análise dos
demais requisitos de admissibilidade referentes à matéria para a qual foi dado seguimento.
A Fazenda Nacional pede que o recurso não seja conhecido, uma vez que “...a
situação descrita no paradigma não guarda similitude com o Acórdão recorrido”.
Na ementa do acórdão recorrido consigna-se que o “...serviço de transporte
externo de funcionários, por não ser essencial ou relevante ao processo produtivo, não é insumo
da produção, não permitindo, portanto, a apuração de crédito em relação a esse dispêndio”.
Confira-se, a respeito do tema, excerto do voto condutor: (fl. 2.373):
“(v) Transporte de funcionários
A Recorrente afirma que os gastos com transportes de funcionários são despesas
intrinsecamente relacionadas aos custos decorrentes da contratação de funcionários,
exigidas pela legislação trabalhista, incluindo acordos e convenções firmados pelos
sindicatos das categorias profissionais dos empregados da empresa.
Como visto, pela própria linha de defesa adotada pela Recorrente tem-se que não se
trata de transporte interno de funcionários dentro da unidade de produção, mas de
transporte externo.” (grifo nosso)
De outro lado, o paradigma no 3401-010.916, de 28/09/2022, admite o crédito
para transporte de funcionários, para locais externos (zona rural de difícil acesso, em atividade
industrial), com referência a outro precedente do CARF (Acórdão no 3001-001.810), como bem
destacam a ementa e o voto condutor:
Ementa: “CRÉDITO. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ZONA RURAL
EM ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. Considerando a atividade agroindustrial
desenvolvida, o deslocamento dos seus funcionários para zonas rurais, de difícil
acesso, onde deverão ser necessariamente realizadas as atividades de
plantio/colheita/corte da cana-de-açúcar, diferentemente de outras situações, não
configura um pagamento de um benefício ao empregado, mas sim um custo essencial à
própria viabilização do processo produtivo em si, amoldando-se, portanto, aos critérios
fixados pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, julgado em sede de recurso repetitivo”.
(grifo nosso)
Voto condutor: “Por certo que esta decisão leva em consideração especificamente o
contexto da atividade agroindustrial desenvolvida pela Recorrente, em que tal
transporte representa uma etapa indispensável ao seu processo produtivo, a
justificar a reversão das glosas.” (grifo nosso)
Veja-se, pelo TVF, que a glosa, no presente processo, refere-se a “transporte de
funcionários alocados na planta de beneficiamento localizado no Distrito de Lobo Leite,
Município de Congonhas, MG”. E, em sua impugnação, a empresa informou que se trata (fl.
2195) de “...deslocamento a local de difícil acesso, já que uma planta de beneficiamento está
localizada no distrito de Lobo Leite, Congonhas/MG, e a outra planta da Impugnante na zona
rural de Belo Vale/MG”., e que... “...em razão de as plantas estarem localizadas em zonas
rurais, o transporte dos funcionários é necessário, caso contrário, não haverá como a
Impugnante realizar as suas atividades”.
A nosso ver, resta caracterizada a dissidência jurisprudencial em relação a um
mesmo tema: transporte externo de funcionários, a área de difícil acesso, em zona rural. Em
razão da flagrante divergência, e da fundamentação utilizada nos acórdãos (recorrido e
paradigma), entendemos, no caso, de pouca relevância o fato de ser a empresa autuada no
presente processo uma mineradora/siderúrgica, e, no paradigma, uma empresa agroindustrial.
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.721393/2016-61

Pelo exposto, cabe o conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

Do Mérito
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência foi
apreciada recentemente, nos Acórdãos no 9303-015-067 e 9303-015-068, para empresa
agroindustrial, tendo o colegiado chegado a conclusão unânime em ambos:
“TRANSPORTE DE PESSOAL. ÁREA AGRÍCOLA. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde e seguro de vida, vedação esta
que alcança qualquer área da pessoa jurídica - produção, administração, contabilidade,
jurídica, etc. (Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134)” (grifo nosso)
(Rel. Cons. Alexandre Freitas Costa, unânime, sessão de 10.abr.2024) (Presentes ainda
os Cons. Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausentes, momentaneamente, os Conselheiros Rosaldo Trevisan e Tatiana Josefovicz
Belisário.
Tais acórdãos remetem a outro precedente recente desta Câmara Superior,
igualmente do setor agroindustrial (Acórdão no 9303-014.273):
“TRANSPORTE
DE
PESSOAL.
ÁREA
AGRÍCOLA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde e seguro de vida, vedação esta que
alcança qualquer área da pessoa jurídica - produção, administração, contabilidade,
jurídica, etc. (Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134).” (Rel. Cons.
Liziane Angelotti Meira, maioria, vencidas as Conselheiras Semiramis de Oliveira
Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Denise Madalena Green, sessão de 26.ago.2023)
(Presentes ainda os Cons. Rosaldo Trevisan, Vinicius Guimarães, Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto e Gilson Macedo Rosenburg Filho)
De fato, quanto às despesas com transporte de funcionários, é clara a conclusão do
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, editado justamente para aclarar a extensão do
precedente vinculante do STJ, sobre a impossibilidade de creditamento:
“143. Cabe salientar que na decisão judicial em comento, os “gastos com veículos” não
foram considerados insumos da pessoa jurídica industrial então recorrente (ver
parágrafo 8). Todavia, não se pode deixar de reconhecer que em algumas hipóteses os
veículos participam efetivamente do processo produtivo e, consequentemente, os
combustíveis que consomem podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos das contribuições.
144. Diante do exposto, exemplificativamente, permitem a apuração de créditos na
modalidade aquisição de insumos combustíveis consumidos em: a) veículos que suprem
as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou produtos em
elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por
funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao domicílio dos
clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.721393/2016-61

serviços de transporte, etc. Já em relação a “gastos com veículos” que não permitem
a apuração de tais créditos, citam-se, exemplificativamente, gastos com veículos
utilizados: a) pelo setor administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto
de ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para
entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes; etc.”
(grifo nosso)
Portanto, em endosso ao citado parecer (que, a nosso ver não se restringe ao setor
agroindustrial, aplicando-se perfeitamente a mineração/siderurgia), e ao posicionamento firmado
no âmbito desta Câmara Superior, entende-se que não é cabível o aproveitamento de crédito, no
caso, cabendo a negativa de provimento ao recurso interposto pelo contribuinte.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, em dar-lhe provimento, e por conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 2506
DF CARF MF
Original